Tribunal: TJDFT
Processo: 0735131-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Nulidade. Desclassificação. Consumo pessoal. Tráfico privilegiado. Ações penais em curso. Regime prisional. Restituição de bem apreendido. Perdimento.
1 – Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorre tráfico de drogas – denúncia anônima, averiguações e campana de policiais -, e se do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa inferir que a prova do crime ou a droga será destruída ou ocultada, pode ocorrer o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial. Não bastasse, na hipótese, o réu consentiu com o ingresso dos policiais na residência – autorização gravada em vídeo e anexada aos autos.
2 - É lícita a busca pessoal feita em usuário de drogas e no veículo conduzido por ele, logo após ser flagrado adquirindo drogas de traficante.
3 - Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
4 - Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se os elementos de prova indicam o crime de tráfico de drogas, sobretudo se filmado o acusado e apreendidos mais de 3 quilos de droga, e o usuário, abordado logo em seguida, confirmou, na delegacia, que adquiriu droga do réu.
5 - O e. STJ, no julgamento de recursos especiais repetitivos, firmou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06 (tema 1.139, publicado em 18.8.22).
6 - Se não há provas de que o réu se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição da pena do § 4odo art. 33 da L. 11.343/06. O fato de o réu responder a ação penal por tráfico – em que não proferida sentença condenatória - não significa que é habitual na prática de crimes.
7 - Adequado o regime prisional aberto ao acusado não reincidente, se a pena fixada é inferior a quatro anos (art. 33, § 2o, “c”, do CP).
8 – Veículo e aparelho celular usados para prática do tráfico de drogas sujeitam-se a perda em favor da União (CF, art. 243, § único, e L. 11.343/06, art. 63, I).
9 – Fixado regime aberto para cumprimento de pena deve o réu - preso cautelarmente - ser posto em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.
10 - Apelação provida em parte.